Tribunal: STF
Processo: HC 222532
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA COM A PRESENÇA DO PACIENTE: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA ESSA FINALIDADE.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 21.11.2022 por Mariley Guedes Leão, advogada, e outro, em benefício de Gustavo Lima Martins, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.11.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 785.515. O objeto desse é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2269932-91.2022.8.26.0000 pelo Desembargador Francisco Orlando, da Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 7.11.2022, pela apontada prática dos crimes previstos no § 2º do inc. II do art. 157 e no § 1º do art. 329 do Código Penal, em concurso com outros dois suspeitos. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia seguinte pelo juízo plantonista (doc. 6).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo e a medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Francisco Orlando em 11.11.2022 (doc. 7).



    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 785.515 no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.11.2022, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura indeferiu liminarmente a impetração, aplicando a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal à espécie.



    5. Contra essa decisão foi impetrado o presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “a ausência da realização da audiência de custódia qualifica-se como nítida ilegalidade da própria prisão em flagrante, com o consequente relaxamento da privação cautelar”.



    Sustentam que “o paciente foi baleado e conduzido ao Centro Cirúrgico do Hospital Geral de Guarulhos, permanecendo internado até o dia 13 de novembro, sob a escolta da polícia militar”.



    Argumentam que, “no dia 14 de novembro de 2022, o paciente teve alta e foi conduzido para o CDP de guarulhos I, mas após essa transferência o paciente deveria ter sido submetido a nova audiência de custódia, mas não o foi submetido”.



    Ressaltam que, “Nos termos do artigo 406-D, parágrafo 2º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, mesmo o paciente estando de ‘alta’ não foi encaminhado à nova audiência de custódia”.



    Assinalam que “o paciente não foi interrogado sobre os fatos e não sabe, sequer, o motivo de sua prisão, sobretudo em razão do grave estado de saúde, especialmente por ter sido baleado”.



    Asseveram que “O ato coator é eivado de teratologia e absoluta ilegalidade, merecendo a concessão desta ordem de habeas corpus, em virtude da excepcionalidade da medida, não se resvalando na súmula 691 do STF”. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “A gravidade dos fatos narrados é dantescas, seguida do ato coator eivado de absoluta ilegalidade, insensatez, antecipação da pena, genérica, contrariando os preceitos desta Corte e as provas dos autos, postula-se a ADMISSÃO e CONHECIMENTO do presente REMÉDIO HEROICO, afastando-se o impedimento legal da súmula 691 do Pretório Excelso. 



    Admitido e conhecido, seja: 



    Seja DEFERIDA a providência LIMINAR para que o paciente seja colocado em LIBERDADE, em homenagem ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana; 



    Seja determinado ao juízo de piso e à autoridade coatora, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial a utilização de tornozeleira eletrônica; 



    Seja concedida a ordem de habeas corpus para se deferir a LIBERDADE PROVISÓRIA ao paciente, com fixação de medidas cautelares diversas da prisão; 



    Seja concedida a ordem para RELAXAR O DECRETO PRISIONAL, pelas razões acima esposadas; 



    FINALMENTE, vislumbrando a remota hipótese de este Preclaro Ministro Relator não se conhecer do presente remédio, conceder a ordem EX OFFICIO, para as mesmas finalidades acima expostas, tudo para assegurar a correta aplicação da lei penal, da lei infraconstitucional e da Constituição da República, como do art. 406-D do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 785.515/SP. O objeto desse é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2269932-91.2022.8.26.0000 pelo Desembargador Francisco Orlando, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de São Paulo.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.741-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 



    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 



    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    8. Ao decretar a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, o magistrado plantonista assinalou a gravidade concreta do delito, o modus operandi empregado e a intenção de intimidação da vítima. Tem-se na decisão de primeiro grau:



    “Os fatos são revestidos de extrema gravidade. Com efeito, trata-se de crime de roubo de veículo e respectiva carga praticado em concurso de pessoas e com emprego de grave ameaça e violência. A vítima estava sendo rendida pelos roubadores quanto houve a intervenção policial. Os roubadores efetuaram disparos contra os Policiais e empreenderam fuga. Eles foram perseguidos e houve troca de tiros. Um dos indivíduos faleceu no local. O autuado Gustavo foi socorrido e o autuado Erick conduzido à Delegacia de Polícia. Ainda no local, a vítima reconheceu os três indivíduos como sendo os roubadores (fls. 15/16). A arma de fogo que estava com um dos roubadores foi apreendida (fls. 19). Nesse contexto, a prisão preventiva é imprescindível para a garantia da ordem pública, como forma de evitar que novas infrações penais sejam cometidas, sendo que medidas cautelares alternativas à prisão se mostram insuficientes e inadequadas para o caso concreto. Ante o exposto, com base no art. 282, §6°, e artigos 310, inciso II, e 312 todos do Código de Processo Penal, converto, em preventiva, a prisão em flagrante de GUSTAVO LIMA MARTINS e ERICK SILVA COSTA. Expeça-se mandado de prisão. Oficie-se à SAP para que sejam fornecidos os cuidados médicos ao custodiado Gustavo” (fls. 2-3, e-doc. 9 – grifos nossos).



    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada como coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do processo para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática do delito, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, reveladora de sua periculosidade social. 2. Habeas Corpus indeferido” (HC n. 135.209, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é pacífico, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 172.803-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento sobre os pedidos formulados pelo impetrante.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    11. Sobre a audiência de custódia, tem-se nos autos que o juízo de origem converteu o flagrante em prisão preventiva em 8.11.2022. Consta da decisão e dos autos que, por ocasião da prisão do paciente, houve troca de tiros com a polícia, sendo o paciente atingido e socorrido, tendo sido o comparsa Erick Silva Costa conduzido à delegacia. Nas disposições finais da decisão, o magistrado mandou oficiar à “SAP para que sejam fornecidos os cuidados médicos ao custodiado Gustavo” (fl. 3, e-doc. 9). A impossibilidade de comparecimento do paciente à audiência de custódia pode ainda ser aferida no auto de qualificação indireto e na requisição do exame cautelar, no qual consta a informação de que o paciente estava internado (fls. 24 e 26, e-doc. 3).



    12. A obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio:



    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016).



    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.



    Em processos análogos à espécie, constatada a não realização do ato, é de ser determinada a sua efetivação: HC n. 195.858, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 28.1.2021; HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020; HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; e HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016, este último com a seguinte ementa: 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA. DIREITO SUBJETIVO DO PRESO. PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    (…) 2. Nos termos do decidido liminarmente na ADPF 347/DF (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015), por força do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e como decorrência da cláusula do devido processo legal, a realização de audiência de apresentação é de observância obrigatória. 



    3. Descabe, nessa ótica, a dispensa de referido ato sob a justificativa de que o convencimento do julgador quanto às providências do art. 310 do CPP encontra-se previamente consolidado.



    4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não traduz, por si, a superação da flagrante irregularidade, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo.



    5. Considerando que, a teor do art. 316 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares podem ser revisitadas pelo Juiz competente enquanto não ultimado o ofício jurisdicional, incumbe a reavaliação da constrição, mediante a realização de audiência de apresentação.



    6. Ordem concedida de ofício, julgado prejudicado o agravo regimental” (HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 2.12.2016). 



    13. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito decorrente de sua não realização a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NA ADPF 347/DF. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS O PRAZO DE 24 HORAS CONTADO DO MOMENTO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE CORREÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A declaração de nulidade da audiência de custódia em razão de não ter sido realizada no prazo de 24 horas após a prisão dependeria da demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief. II – Da leitura do respectivo termo de audiência, constata-se que o agravante estava acompanhado por seu advogado, foi esclarecido sobre a natureza da audiência, cientificado sobre o seu direito de permanecer em silêncio e de que não seriam feitas perguntas com a finalidade de produzir prova para a investigação ou ação penal relativas aos fatos objeto do auto de prisão em flagrante, nos termos da Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. III – A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas depois da prisão em flagrante constitui irregularidade passível de ser sanada, que nem mesmo conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva, como se deu na espécie. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 49.566-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO EXARADA NA ADPF 347-MC/DF. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO, PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, DA DECISÃO EXARADA POR ESTA RELATORA NESTES AUTOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA NÃO REALIZAÇÃO, DENTRO DO PRAZO DE 24h, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. A OBRIGATORIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO CONDUZ A CONCLUSÃO DE QUE A SUA INOBSERVÂNCIA IMPLICA EM SOLTURA IMEDIATA DO FLAGRANTEADO. 1. A audiência de custódia constitui, nos termos de iterativa jurisprudência desta Corte, direito subjetivo do preso, motivo pelo qual, mesmo no atual cenário de Pandemia da Covid-19, deve ser realizada, presencialmente ou por videoconferência, pelo Juízo competente. 2. Ante a inexistência de documentos comprobatórios, inviável a constatação de eventual descumprimento da decisão monocrática por mim proferida. 3. Ausência de demonstração de prejuízo obstaculiza o reconhecimento de nulidade do ato. Precedentes. 4. O relaxamento da prisão em decorrência da não realização da audiência de custódia consiste tema estranho ao paradigma de controle invocado (ADPF 347-MC/DF). Desse modo, à míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte. 5. Considerando a decisão monocrática do Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, na ADI 6.299-MC/DF, suspendendo a eficácia do artigo 310, §4°, do Código de Processo Penal (CPP), na redação introduzida pela Lei n° 13.964/2019, e tendo em vista a atual jurisprudência desta Corte, a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia dentro do prazo de 24h (vinte quatro horas) após a prisão em flagrante não conduz a conclusão de que a sua inobservância implica no imediato relaxamento da privação cautelar de liberdade, notadamente nos casos em que decretada a prisão preventiva. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 44.456-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 178.547/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020).



    Não há como acolher o pedido, como postulado na inicial, para a revogação da prisão preventiva do paciente e expedição de alvará de soltura. 



    Os fundamentos da prisão cautelar do paciente serão reavaliados pelo juízo ao realizar a audiência de custódia, com a presença da defesa e do Ministério Público.



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Sexta Vara Criminal do Foro de Guarulhos/SP, ao qual redistribuídos os autos após o plantão, realize, de imediato, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do paciente, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia de Covid-19, e decida como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar.



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Sexta Vara Criminal do Foro de Guarulhos/SP e ao Tribunal de Justiça de São Paulo, para terem ciência e adotarem as providências necessárias ao integral e imediato cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora